Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. ARTIGO 9o, INCISO XV. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 7o, CAPUT. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL) E FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL). FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E SEM VIOLÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto n. 12.790/2025, sob o fundamento de que o apenado não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 7o, caput, e artigo 9o, inciso XV, ambos do referido ato normativo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto) e por crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo) autoriza a aplicação isolada da regra prevista no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025, em detrimento da regra da soma das penas prevista no artigo 7o do mesmo ato normativo.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso XV do art. 9o do Decreto n. 12.790/2025 determina que o indulto poderá ser concedido aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que até 25-dezembro-2025 tenham reparado o dano ou sejam presumidamente incapazes de fazê-lo, nos termos do art. 12, § 2o, do mesmo Decreto.
5. Conforme o artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.790/2025, a apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas com trânsito em julgado até 25-dezembro-2025.
6. Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a concessão do indulto quanto a crimes patrimoniais cometidos sem violência quando o apenado também cumpre condenações definitivas por crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. No caso, o reeducando, além de cumprir pena pelos crimes de furto (crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa), também ostenta condenação pelo crime de roubo (crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça à pessoa), razão pela qual não faz jus ao benefício previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.